Tribunal: TJBA
Processo: 8013452-28.2020.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8013452-28.2020.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PACIENTE: JONATAS OLIVEIRA LIMA DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA APOLONIO GOMES PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA LUIZA GUEDES DE LIMA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, I E IV E ART. 121, § 2º, I, IV E VI, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA EM 17/04/2020. DESPACHO PROFERIDO EM 03/06/2020, À LUZ DO ART. 422 DO CPPB, DETERMINOU A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ARROLAREM AS TESTEMUNHAS QUE SERIAM INQUIRIDAS NA SEGUNDA FASE DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. CARGA DOS AUTOS EM 03/06 E 17/06/2020. MAGISTRADA DESPACHOU EM 19/06/2020. ORDENAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO PROFERIDA EM 21/07/2020. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPPB. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DESÍDIA ESTATAL NÃO CONSTATADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2. PLEITO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE RISCO. CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PACIENTE NÃO ESTÁ INSERIDO NO DENOMINADO GRUPO DE RISCO. WRIT NÃO INSTRUÍDO COM PROVAS. ÔNUS QUE COMPETE À IMPETRAÇÃO. ECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DO REMÉDIO HERÓICO. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO. 3. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAÇÃO DA ORDEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS autuados sob nº. 8013452-28.2020.8.05.0000, tendo como Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, Paciente, JONATAS OLIVEIRA LIMA, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR (DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)